Tribunal: TJBA
Processo: 8009710-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009710-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: N. A. S. R. e outros Advogado(s): RAPHAEL LIMA MASCARENHAS DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE ENFERMIDADE GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou o restabelecimento do contrato dos autores nos termos anteriormente contratados, sob pena de multa diária, diante da rescisão unilateral do plano, mesmo com beneficiário menor acometido por linfoma e em tratamento médico. A agravante alegou inclusão indevida do menor no plano coletivo empresarial por ausência de vínculo empregatício, o que caracterizaria fraude contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo em razão de alegada fraude na contratação, sem notificação prévia; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência que determinou a manutenção do plano é juridicamente adequada diante da gravidade da moléstia do beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde com mais de doze meses de vigência exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme art. 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, o que não se comprovou no caso. 4. A alegação de fraude contratual baseada na inexistência de vínculo empregatício demanda dilação probatória e não pode ser presumida, sendo incabível a rescisão imediata por essa razão na via estreita do agravo. 5. A probabilidade do direito foi demonstrada por relatórios médicos que atestam a necessidade de tratamento contínuo do menor portador de linfoma, bem como pela ausência de notificação formal da rescisão contratual. 6. A urgência e o risco de dano irreparável justificam a manutenção do vínculo contratual, em consonância com os princípios da boa-fé, da continuidade da assistência à saúde e da proteção à dignidade da pessoa humana. 7. A jurisprudência do STJ orienta que, mesmo em casos de possível rescisão contratual, deve-se assegurar a conclusão do tratamento médico em curso antes da interrupção do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato sem prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, ainda que alegue fraude na contratação. 2. A existência de tratamento médico em curso por beneficiário com enfermidade grave impede a rescisão contratual imediata, devendo prevalecer os princípios da continuidade do cuidado, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. 3. A caracterização de fraude contratual exige prova robusta e não pode ser presumida, sendo incabível o seu reconhecimento em sede de agravo de instrumento. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8009710-19.2025.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e, como agravados, N.A.S.R. e Ana Paula Silva de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça